Tribunal: TJBA
Processo: 8115803-03.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8115803-03.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ANDRE SILVA PEREIRA

Advogado(s):

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA POLICIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, contra sentença que fixou a pena definitiva em
10 (dez) anos de reclusão
, além de multa no valor de 710 (setecentos e dez) dia-multa, em regime inicial
fechad
o.

2. Consta dos autos que o apelante foi preso em flagrante após operação policial realizada em área dominada por organização criminosa, sendo apreendidos em sua posse expressiva quantidade de maconha, cocaína e crack, munições de calibres .38 e 7,62, balança de precisão, aparelhos celulares, drone e outros objetos relacionados à atividade de tráfico. Laudos periciais confirmaram a natureza ilícita das substâncias apreendidas.

3. A defesa suscitou preliminar de nulidade das provas por alegada violência policial durante a prisão. No mérito, postulou a absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da posse de munições desacompanhadas de arma de fogo. Subsidiariamente, requereu a redução das penas, a incidência do tráfico privilegiado em sua fração máxima e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão:
(i)
saber se a alegada violência policial durante a abordagem contamina as provas obtidas na diligência;
(ii)
saber se existem provas suficientes de materialidade e autoria para manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas;
(iii)
saber se a posse de munições de uso restrito desacompanhadas de arma de fogo configura o delito do art. 16 da Lei nº 10.826/2003; e
(iv)
saber se estão presentes os requisitos para redução da pena e aplicação mais favorável da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A preliminar de nulidade deve ser rejeitada. As lesões descritas no exame de corpo de delito são compatíveis com contenção física e uso de algemas em contexto de operação policial de elevado risco. Não há demonstração de tortura, excesso injustificado ou nexo causal entre as lesões constatadas e a obtenção das provas materiais.

6. As drogas, munições e demais objetos foram apreendidos em situação de flagrante delito e localizados de forma independente, mediante constatação direta dos agentes públicos, o que afasta a incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada.

7. A materialidade do crime de tráfico está comprovada pelos autos de apreensão e pelos laudos periciais que identificaram significativa quantidade e diversidade de entorpecentes. A forma de acondicionamento das substâncias, celulares, drone e munições, evidenciam finalidade mercantil incompatível com o consumo pessoal.

8. A autoria delitiva restou demonstrada pelos depoimentos judiciais dos policiais militares, prestados sob contraditório, os quais foram coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos de prova. Inexiste elemento concreto capaz de infirmar a credibilidade dos relatos.

9. A posse de munições de uso restrito configura crime autônomo de perigo abstrato, sendo desnecessária a apreensão simultânea de arma de fogo para caracterização da tipicidade penal. A quantidade e a natureza das munições apreendidas evidenciam ofensividade suficiente à tutela da segurança pública.

10. A dosimetria não comporta reparos quando fundamentada nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, na expressiva quantidade e variedade de drogas e nos elementos concretos do caso. Tais circunstâncias também autorizam a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado em fração reduzida, afastando a pretensão defensiva de aplicação em grau máximo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

“1. Lesões leves compatíveis com a contenção física necessária à prisão em flagrante não demonstram violência policial apta a invalidar as provas obtidas de forma autônoma e independente.

2. A apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, associada à posse de balança de precisão, munições e outros petrechos, constitui prova suficiente da prática do crime de tráfico de drogas.

3. A posse de munições de uso restrito configura o delito previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, ainda que desacompanhada de arma de fogo.

4. A quantidade, a diversidade dos entorpecentes e as circunstâncias da apreensão autorizam a redução não máxima da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV, LV e LVI; CPP, arts. 155 e 157; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e § 4º; Lei nº 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação Criminal nº 0000380-06.2020.8.05.0164, Rel. Des. Aracy Lima Borges, 1ª Câmara Criminal, j. 06.02.2026; TJBA, Apelação Criminal nº 8004653-63.2024.8.05.0191, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, 1ª Câmara Criminal, j. 19.05.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal nº
8115803-03.2025.8.05.0001
, em que figura, como Apelante,
ANDRÉ SILVA PEREIRA
,
representado pela Defensoria Público do Estado da Bahia, por intermédio da Defensora Verônica de Andrade Nascimento e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo a decisão hostilizada em todos os seus termos
,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 06 de julho de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06